Tribunal: TJES
Processo: 0001344-15.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001344-15.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS ZANI DE CARLI e outros

APELADO: SEBASTIAO KELER NASCIMENTO DE CARLE e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
O
recurso de
Embargos de Declaração é de
fundamentação vinculada, adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material.

2.

Inexiste
óbice à análise da alegação de nulidade
veiculada nos aclaratórios
, porquanto matéria cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

3.

Não havendo intimação
do advogado
para a sessão de julgamento,
ex vi
dos arts.

272, §2º e 280 do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade d
este
, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4
.
Embargos de declaração conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001344-15.2015.8.08.0059

EMBARGANTE:
BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO
S
:
FRICAL ALIMENTOS S/A
e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, tratam-se de
aclaratórios
e
m face do acórdão
que
julgou as apelações
.

E
m suas razões, o embargante sustenta
a ocorrência de nulidade manifesta, eis que seu patrono não fora intimado acerca da sessão de julgamento. Destarte, pugna pela nulidade do acórdão.

Subsidiariamente, pugna pela manifestação expressa deste órgão julgador a respeito da i) presunção de hipossuficiência dos autores;
ii) limites da cobertura do contrato de seguro
e; iii) termo inicial de juros e correção para a seguradora.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

I
nobstante, não há óbice à análise da alegação de nulidade em sede declaratória, já que tal matéria pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No mesmo sentido
os tribunais pátrios
:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NULIDADE ABSOLUTA - ARGUIÇÃO A QUALQUER MOMENTO - AUSENCIA DE PRECLUSÃO -RECURSO DE APELAÇÃO - TEMPESTIVIDADE - ACORDÃO ANULADO. -
A nulidade absoluta se mantém na legislação atual (art. 278, parágrafo único) como vício intransponível, não sujeito à preclusão, podendo ser conhecida a qualquer momento, inclusive em embargos de declaração
-
[...]
(TJ-MG - ED: 50003693420198130056, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 12/09/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2023)

Embargos de declaração – Arguição de nulidade – Possibilidade
– Inexistência de inércia – Defesa do contraditório – Acolhem-se os embargos de declaração. (TJ-SP - EMBDECCV: 21074625020218260000 SP 2107462-50.2021.8.26.0000, Relator: José Luiz Gavião de Almeida, Data de Julgamento: 14/03/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA PARTE EMBARGADA – IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÕES – AUSÊNCIA DO NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO – NULIDADE DO ACÓRDÃO – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
A arguição de nulidade da intimação é questão de ordem pública, de modo que pode ser suscitada em qualquer momento e grau de jurisdição, bem como ser apreciada de ofício pelo Poder Judiciário durante o curso da ação.

[...]
(TJ-MT - ED: 00568198120178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 04/10/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/10/2017)

Neste panorama, passo ao exame do mérito dos aclaratórios.

E
xtrai-se do cadastro processual que não houve intimação do patrono da ora embargante acerca da sessão de julgamento dos recursos de apelação.

Não havendo intimação do advogado, conforme prescrito no
s
art
s.
272, §2º e 280 do CPC,
imperiosa a declaração de nulidade do julgamento
,
em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de intimação somente importará em nulidade processual quando evidenciado efetivo prejuízo à defesa.

In casu
, o prejuízo se revela na ausência de oportunidade para
realização de sustentação
oral
,
ato que
poderia resultar em conclusão diversa do julgamento que lhe foi desfavorável.

Quanto
à existência de nulidade,
já decidiu
de igual forma
esta Egrégia Câmara Civel.
Vejamos
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO.
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material. 2.
Não havendo a efetiva intimação dos patronos para a sessão de julgamento, conforme prescrito no artigo 272, §2º e 280, do CPC, revela-se imperiosa a declaração de nulidade do julgamento, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.
3. Embargos de declaração conhecido e provido.
(TJES,
Data: 06/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005062-68.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Causas Supervenientes à Sentença
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO ATO. ARTIGO 272, § 5º, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO. 1. A inobservância do pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome do advogado indicado, conduz à nulidade do ato (artigo 272, § 5º, do CPC/2015). 2. In casu ,
analisando a questão de ordem pública suscitada em sede de Embargos de Declaração, vislumbro que é o caso de anulação do r. acórdão de fls. 677/689-v, em razão da ausência de intimação do patrono, devidamente constituído, pelo Embargante para a sessão de julgamento designada quanto da decisão nela proferida.
3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - EMBDECCV: 00022467020148080004, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DO APELANTE PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO
E DA DECISÃO NELA PROFERIDA. NULIDADE VERIFICADA. DECISÃO ANULADA. REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA PARA NOVO JULGAMENTO. I-
Conforme determina o CPC em seu art. 272, § 2º, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil
, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. II- O não cumprimento da determinação estabelecida pelo legislador processual pode levar a nulidade do ato, como no caso em apreço, onde
restou caracterizado o cerceamento de defesa, pelo defeito nas intimações, nas quais não constaram os nomes dos patronos do apelante
. III- Questão de ordem conhecida a acolhida para tornar sem efeito o julgamento, reincluindo o feito em pauta para novo julgamento (TJ-ES - APL: 00247726920098080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2019)

Tal conclusão
também
é amparada por diversos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Cito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. INTIMAÇÃO. PROCURADOR. AUSÊNCIA. NULIDADE. ERRO MATERIAL. DEMONSTRADO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Constatado erro material, consistente na ausência de intimação do procurador constituído nos autos acerca da inclusão do agravo interno em
pauta de julgamento
, os aclaratórios devem ser acolhidos para sanar o vício.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1414479 PE 2018/0328481-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ERROR IN PROCEDENDO.
SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES.
SUPERVENIÊNCIA DE
JULGAMENTO COLEGIADO
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA NOVA ADVOGADA DO IMPETRANTE. ART. 272, § 2º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA.
PREJUÍZO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Consta dos autos que, antes do julgamento de agravo regimental manejado pelo impetrante, seu antigo patrono já houvera substabelecido para nova causídica, sem reserva, os poderes que detinha, sendo certo que, em desalinho com as
exigências do art. 272, § 2º, do CPC, a intimação da pauta do respectivo julgamento colegiado
recaiu apenas naquele primeiro causídico, sem qualquer referência à novel patrona do recorrente, denotando vício ensejador de invalidade absoluta. 2. "
Configura nulidade absoluta, por cerceamento do direito de defesa, a intimação realizada em nome de advogado que, em momento processual anterior, substabeleceu, sem reservas, os poderes conferidos pela parte a novos causídicos
" (AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 6/6/2019). 3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (STJ - RMS: 64041 BA 2020/0180926-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

(...)
O art.
236
do
CPC/1973
assegura, categoricamente, o direito da parte em ter seu Advogado intimado para comparecer a
sessão de julgamento
e tutelar seus interesses, não se fazendo necessário a demonstração de prejuízos, até porque o prejuízo é inerente a ausência do Advogado de sua confiança escolhido pelo agravado para defender seus direitos.
2. Agravo Regimental do EMATER a que se nega provimento.” (
AgRg no REsp 1385368/PI
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

Ante ao narrado,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular o
a
córdão objurgado.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.